Tribunal: TJSP
Processo: 0158396-86.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000839469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0158396-86.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ACP
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., é embargada SPAZIO K
ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0158396-86.2011.8.26.0100/50000
P/5 - Voto no 43.866
2
Embargos de Declaração no 0158396-86.2011.8.26.0100/50000
Embargante
: ACP SERVIÇOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Embargado
: SPAZIO K ENGENHARIA LTDA.
Comarca
: São Paulo 34a Vara Cível Foro Central
V O T O No 43.866
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO RECURSO
REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de
rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
ACP SERVIÇOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais frente a SPAZIO K
ENGENHARIA LTDA., julgada improcedente, com resolução de mérito, com
fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, rejeitando os pedidos
iniciais com a consequente revogação da liminar. Em razão da sucumbência,
condenou a parte autora, vencida, a arcar com custas e despesas processuais,
atualizadas a partir do efetivo desembolso e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% do valor da causa, corrigidos a partir do ajuizamento da ação.
Inconformada, apelou a autora, tendo esta Colenda Câmara, através
do acórdão de fls. 1.222/1.226, por votação unânime, negado provimento ao
apelo.
Vem agora a requerente oferecer embargos declaratórios requerendo,
em síntese, a modificação do julgado por meio da argumentação de que há
omissão no acórdão. Defende a tese de que houve falhas na prestação dos
serviços pela requerida referente a construção da residência objeto dos autos,
assim como atraso na finalização da obra, ocorrida somente em maio de 2012.
Afirma que os danos materiais são decorrentes do refazimento do trabalho para
sanar os vícios da construção e restaram incontroversos, assim como a
necessidade de aluguel de um outro local para moradia até que a residência
tivesse condições de habitualidade. Pugna pelo reconhecimento dos danos
morais aduzindo que foram 3 anos e 1 mês de descaso, inúmeros acordos
descumpridos e enormes transtornos decorrentes do atraso e falhas na execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0158396-86.2011.8.26.0100/50000
P/5 - Voto no 43.866
3
da obra pela embargada. Requer o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios para atribuir-lhes o efeito infringente, julgando a ação procedente
para o fim de condenar a ré ao pagamento dos danos morais e materiais,
prequestionando a matéria.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o acórdão
ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil e, por construção pretoriana, quando houver nulidade ou erro
material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois
não há quaisquer dos vícios acima apontados na decisão colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no acórdão. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.
A despeito da inconformidade da autora quanto ao afastamento dos
danos morais e materiais decorrentes do contrato de empreitada para construção
de imóvel residencial, restou bem aferida no contexto analisado pelo acórdão
ora atacado, cujos trechos são agora repisados, in verbis:
“(...) Ora, em que pese ter sido, inicialmente, estabelecido prazo
certo para a conclusão dos trabalhos afetos à apelada, a prova dos autos é
bastante em comprovar que o contrato original foi reiteradamente aditado,
postergando a data da conclusão dos serviços, como evidenciam os documentos
de fls. 164/218 e 228/235, não refutados pela autora.
Pelas provas dos autos constata-se que o atraso na conclusão dos
serviços não se deveu à desídia da apelada, mas sim em razão de serviços de
terceiros, contratados pela autora, assim como da escolha e fornecimento de
materiais que seriam utilizados na obra, a cargo da autora.
O recurso insiste no fato de que, a ausência do laudo pericial, cuja
realização foi deferida pelo juízo, mas não realizada por desídia sua, recorrente,
não inibe o direito às indenizações pleiteadas, posto que o laudo de fls. 160/162 é
bastante para confirmar os vícios construtivos de responsabilidade da apelada e,
por conseguinte, o calvário por que passou seu sócio, morador do imóvel em
foco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0158396-86.2011.8.26.0100/50000
P/5 - Voto no 43.866
4
Ora, referido laudo em nada altera o panorama dos autos Há nele
mera descrição de problemas constatados, sem que se possa atribuir à apelada a
responsabilidade por sua existência, até porque, quando dos aditivos contratuais,
há expressa referência à necessidade de providências a serem tomadas pela
recorrente a fim de evitar danos à estrutura da obra, inexistindo qualquer
comprovação de que tenha se desincumbido de tal obrigação.
Ademais, não comprovou a autora que o acréscimo ao valor original
contratado era indevido, seja em razão dos constantes aditamentos, seja em razão
do alongamento do prazo para a conclusão dos serviços, com inexorável
encarecimento dos preços dos serviços e produtos, aliado ao fato de que, em tais
aditamentos inexiste qualquer referência a valores cobrados a maior, ao revés, há
expressa referência à obrigação da autora em realizar pagamentos outros, além
daqueles originalmente previstos.
O laudo pericial era imprescindível para apurar a existência dos
vícios construtivos alegados e a sua responsabilidade e, não se desincumbindo a
autora em promovê-lo, de sorte a comprovar o fato constitutivo de seu direito a
teor do art. 373, I, do CPC, pertinente a r. sentença de improcedência.
Por fim, anote-se que, no que se refere ao dano moral, equivoca-se a
autora. É ela pessoa jurídica, não se confundindo com a pessoa de seu sócio.
Eventual dano imaterial por este suportado, somente a ele aproveita, carecendo a
autora, ora recorrente, de legitimidade ativa para pleitear direito alheio e de
cunho personalíssimo. (...)”. fls. 1.222/1.226, com destaque.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador apreciar o
tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a convicção
da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já decidida e
sendo patente o intuito meramente protelatório do presente recurso, poderia a
embargante enquadrar-se no disposto no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil, penalidade da qual fica nesta ocasião apenas advertida.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá ao
embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator